Tribunal: TJMT
Processo: 1017543-81.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017543-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIETA MARTINS DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 867.093.561-91 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017543-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julieta Martins Dos Santos Conceição

Banco Ficsa S/A.

Recorrida(s):

Julieta Martins Dos Santos Conceição

Banco Ficsa S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO REJEITADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED no valor de R$25.374,90, que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

3. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada referente ao empréstimo consignado no valor de R$25.374,90, contrato 61348538000186); b) condenar a parte reclamada,

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) autorizar a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 55103690), deduzido o valor da condenação desta sentença; e d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 54872220, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recursos improvidos. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022